Tribunal: TJES
Processo: 0000096-22.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000096-22.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES BARBOSA

APELADO: ADEILTON JOSE GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000096-22.2019.8.08.0011

APTE
:

ADEILTON JOSÉ GONÇALVES

APDO
:

MARIA DAS DORES BARBOSA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
PARTILHA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL
.
ALUGUEIS DEVIDOS. MELHORIAS. NÃO COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
inércia
de um dos condôminos
em exigir valores
de
alugueis
após dissolução da união estável não
importa em renúncia ao direito
ou presunção de que o uso do bem, de forma exclusiva, foi concedido

de forma gratuita
a um dos condôminos
, sem que tenha havido convenção formalizada entre as partes.

2. São devidos alugueis por quem usufrui do bem em consonância com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa em detrimento do condômino que se vê impossibilitado de perceber frutos advindos de eventual exploração econômica.

3. O
meio
adequado
para manejar pedido
de indenização
por gastos realizados n
a manutenção do bem é a reconvenção
,
ao pretender o acionado,
com isso,
ampliar o objeto do litígio. Os gastos indicados ainda devem ser comprovados a viabilizar a condenação pretendida.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

5
.
Honorários advocatícios majorados em 2% por aplicação do
do §11 do artigo 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000096-22.2019.8.08.0011

APTE
:

ADEILTON JOSÉ GONÇALVES

APDO
:

MARIA DAS DORES BARBOSA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível

interposta por
ADEILTON JOSÉ GONÇALVES
e
que propõe aferirmos a
juridicidade da sentença proferida nos autos da
ação
de
extinção de condomínio c/c pedido de pagamento de alugueis proposta por MARIA DAS DORES BARBOSA.

Depreende-se dos autos que as partes conviveram em união estável por cinco anos e após rompido o relacionamento, permaneceu no imóvel que servia de moradia para a família apenas o acionado, que o utilizou de forma exclusiva.

Apesar de em 2011 ter sido homologada a autocomposição
formulada pelas partes, em que restou estabelecido o direito
à
divisão
de direitos sobre o imóvel em
50%
para cada parte, não foi viabilizada
a venda do
bem ou
a
compensação do valor
proporcional em favor da
demandante, para efetivação da medida.

O juízo acolheu em parte a pretensão contida na exordial
extinguindo a
composse
e condenando o acionado ao
pagamento de alugueis por uso exclusivo,
além da determinação

de
venda do bem
.

Adentrando as razões do apelo, inicia o recorrente argumentando que a
inércia da demandante em busca de ressarcimento
por meio de
pagamento de alugueis lhe entregou
a
expectativa legítima
do exercício de
posse direta a título gratuito
e estabilidade habitacional,
revelando-se a ausência da boa-fé objetiva da demandante/apelada.

Ora, é cediço que em casos como o que se examina, comumente uma das partes permanece no bem, antes de uso comum
, até que se promova sua divisão ou acordem as partes sobre sua destinação
.

Contudo, é necessário que se observe a vedação
a
o enriquecimento sem causa em desfavor da
outra
parte,
condômino
do bem, que se vê privad
o
de seu uso ou da percepção de
seus
frutos, decorrentes de uma possível exploração econômica.

Nesse passo, desarrazoada se mostra a conduta de presumir que a inércia em exigir valores referentes ao alugueis importa em renúncia ao direito à partilha que lhe são inerentes.
Sobre o ponto destaco:

[...]
7.
Manifestada a intenção de desconstituição do condomínio/comodato mediante notificação extrajudicial para
que a Parte Ré exercesse o direito de preferência na aquisição da parte dos demais irmãos condôminos ou para a
desocupação do bem imóvel, tem-se que são devidos os alugueres pelo uso exclusivo e gratuito da coisa comum, de forma proporcional à quota-parte de cada

um dos condôminos que não puderam usar e dispor do bem comum
(arts. 582 e 1.326 da Lei n. 10.406/2002)
. [...] (TJPR - 17ª C.Cível - 0002456-09.2016.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 04.04.2022)
(TJ-PR - APL: 00024560920168160173 Umuarama 0002456-09.2016.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 04/04/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022).

Em seguida, argumentações no recurso de
que a extinção da composse lhe entrega condição de privação do mínimo existencial, visto que será exposto e a sua família, a condição de miséria humana, por privação de uso de sua moradia.

Pondero que o alegado não beneficia o recorrente, na medida em que ocupou o imóvel por vinte e cinco anos de modo exclusivo, desde o fim da união estável sem que também tomasse iniciativa referente, período em que a recorrida/demandante deixou de usufruir do bem comum, inclusive necessitando acomodar-se, na época, em residência de familiares com as filhas.

Deste modo, possibilitada a venda do terreno e efetivada a divisão de seu produto, a acomodação das famílias de ambos é fator que afasta a vulnerabilidade apontada pelo recorrente.

Por fim, aduz ainda que d
eve ser indenizado por benfeitorias realizadas no
bem
,
eis que acresceu quatro cômodos ao imóvel
.

S
obre o assunto vale ressaltar que melhoramentos realizados no
bem
não são,
de per si
,
considerad
o
s benfeitorias,
revelando-se incabível seu ressarcimento a pedido de quem o utiliza
forma exclusiva.

Para além disso, somente os implementados para sua conservação e manutenção devem ser custeados
por todos os condôminos
.

Com isso, d
evo destacar, como bem pontuou o juízo na decisão integrativa da sentença por exame dos embargos de declaração,
que
a reconvenção é o meio
adequado
para manejar o referido pedido, o que deixou de fazer o apelante.

Sem embargo do
pedido
ter sido
formulado em contestação,
ainda
deixou de trazer aos autos a demonstração
dos gastos referentes para que seja
indenizado pela manutenção do imóvel,
consubstanciando
seu
fundamento
sob
mera alegação,
inviabilizando
totalmente
o
seu exame
.

Destaco como argumento de tais fundamentos:

APELAÇÕES – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAL E CONTRAPOSTO – INCONFORMISMO DAS PARTES – Impugnação à gratuidade de justiça – Ônus da impugnante de comprovar a existência de recursos financeiros para o pagamento dos encargos processuais – Fotos retiradas de redes sociais insuficientes para afastar as informações contidas nos comprovantes de rendimentos apresentados pelo impugnado – Benefício mantido – Alegação de impossibilidade de cobrança de aluguéis – Rejeição –
Circunstância da ré residir no imóvel com as filhas comuns das partes não obsta que lhe sejam cobrados aluguéis
, sobretudo considerando o pagamento de pensão alimentícia pelo autor à filha menor – Insuficiência do auxílio prestado às filhas que deve ser objeto de ação autônoma, não se confundindo com o direito à indenização pelo uso exclusivo do bem comum -
Pedido contraposto recebido como reconvenção que observou o principio da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual
– Inexistência de prejuízos ao autor – Apresentação de defesa em réplica - Reformas realizadas em período posterior e próximo à saída do autor do imóvel –
Dever de todos os condôminos de arcar com as melhorias no bem comum, sob pena de enriquecimento sem causa – Recibos e comprovantes apresentados pela ré que guardam relação com os materiais e serviços de mão-obra empregados na reforma
, exceto a compra de aspirador de pó – Sentença reformada em parte para descontar o valor do aspirador de pó da quantia a ser restituída à ré – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
(TJ-SP - AC: 10004629720218260132 SP 1000462-97.2021.8.26.0132, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 13/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022).

Nessa toada,
o

acolhimento dos pedidos pelo juízo
se
revela adequad
o
,
eis que com a homologação da partilha são necessárias medidas que a implementem, de forma a entregar às partes sua cota parte, dos bens antes pertencentes a ambos.

N
ão
existindo motivos
para o acolhimento das
razões
contidas no
apelo,
mantém-se
a sentença por seus fundamentos.

Em conclusão
,
conheço
d
o recurso
e nego-lhe provimento
.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% por aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)